Tribunal: STF
Processo: ARE 1583669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 3,17%. Servidor público. Dedução de pagamentos. Recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas e da Legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Determinar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A ação coletiva nº 99.0063635-0 reconheceu o direito dos servidores ao reajuste de 3,17%. Em embargos à execução, o Tribunal de origem determinou a compensação dos valores já pagos pela UFRJ a esse título, concluindo pela inexistência de crédito a executar.

    4. Para alcançar entendimento diverso daquele adotado pela instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e a reelaboração da moldura fática, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.